Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DO EXECUTADO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família e, por conseguinte, mostra-se insuscetível de constrição para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, excetuadas as hipóteses de inoponibilidade descritas nos incisos do artigo 3o da Lei no 8.009/09.

2. Demonstrado que o imóvel objeto de penhora esteja sendo utilizado como residência familiar, constituindo-se como bem de família, que a constrição efetivada é decorrente de execução de título extrajudicial, a qual não se encontra albergada pela possibilidade de penhorabilidade, descrita pelo art. 3o, da Lei no 8.009/09, bem como não consta registro de outros imóveis em nome do executado, não há que se constrição do bem.

3. Agravo de instrumento não provido.